Tribunal: TJES
Processo: 0000398-28.2019.8.08.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000398-28.2019.8.08.0051
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS
IN
SUFICIENTES DE AUTORIA.
PROVA EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAL OU INDIRETA (“OUVIR DIZER”). NECESSIDADE DE IMPRONÚNCIA. CONHECER E DAR
PROVIMENTO.

1.
A
pós detida análise dos autos,
as provas inquisitoriais e judiciais não são suficientes à pronúncia do
recorrente
.

2. A jurisprudência das Cortes Superiores é firme no sentido de que
não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

3. N
ão é cabível a pronúncia fundada, tão somente, em depoimentos de "ouvir dizer", sem que haja indicação dos informantes e de outros elementos que corroborem tal versão.

4. M
erece acolhida os argumentos da defesa no sentido de que a
pronúncia base
ou-se
exclusivamente em prova inquisitorial e testemunhos indiretos
(“ouvir dizer”)
,
amoldando-se a situação dos fatos à hipótese d
o art. 41
4
do Código de Processo Penal,
pois
“n
ão se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”.

5
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000398-28.2019.8.08.0051
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: NILTON MANHAES NETO - ES30698-A

VOTO

Trata-se
de
Recurso em Sentido Estrito
interpost
o
por LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA, em face da
Decisão de Pronúncia

de fls.
873/879

proferida pel
o M.M. Juiz d
e Direito da
Vara
Única
da Comarca de
Pedro Canário
/ES, que o pronunciou pela suposta prática d
e cinco
homicídio
s
qualificado
s
,
sendo consumado em face da vítima Fabrício Martins
(art. 121, §2º, inc. I do Código Penal),
e tentado em face das vítimas Isael Lopes da Costa, Valcir Alves da Silva, João Ribeiro da Silva e Severina da Silva
(art. 121, §2º, inc. I, c/c art. 14, inc. II do Código Penal).

Narra a denúncia que, em 17 de setembro de 2017, no bairro Camata em Pedro Canário, o réu e outros quatro denunciados, teriam efetuado diversos disparos em face de Fabrício Martins Vasconcelos, fatalmente atingido, após este ter se aproximado deles para cobrar uma dívida de drogas. Além disso, como os disparos ocorreram em via pública, foram atingidos, ainda, as pessoas de Isael Lopes da Costa, Valcir Alves da Silva, João Ribeiro da Silva e Severina da Silva, que apesar dos ferimentos, não vieram a óbito.

Ressalto que a Ação penal foi originalmente distribuída sob o nº 0001320-40.2017.8.08.0051, a qual tramitou em face dos réus Sidney Jesus Santos, Ramon França da Cru e Fabio de Souza Santos. Os presentes autos decorreram de um desmembramento daquele feito, tramitando estes apenas em face de Luiz Carlos dos Santos Silva e Genilson Silva Santos. Observo, ainda, que somente o réu Luiz Carlos interpôs recurso em face da Decisão de Pronúncia.

Primeiramente ressalto que

o

"recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que
não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial
".
(REsp n. 1.932.774/AM, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe 30/8/2021.)

A Sentença recorrida menciona como fundamento para a pronúncia os depoimentos, inquisitoriais e/ou judiciais, das testemunhas Gerciano dos Santos e Sandra Kawakani, bem como os relatórios policiais juntados aos autos. Ressalto que o Ministério Público, em suas contrarrazões e parecer, também pautam a existência dos indícios mínimos da autoria apenas em tais provas.

Ocorre que, em análise de tais depoimentos, verifiquei não serem suficientes à pronúncia, pois tratam-se de meros depoimentos de
“ouvir dizer”,
sem qualquer indicação de prova efetiva em face do ora recorrente.

A testemunha Gerciano dos Santos, em juízo, sequer mencionou o nome ou a alcunha de Luiz Carlos, conhecido como “Pitel”. Na esfera policial, apenas declarou que “pitel” seria o braço direito do traficante “zóio”, que comanda o tráfico no bairro Camata, mas sem lhe apontar qualquer envolvimento no homicídio objeto desses autos.

A testemunha Sandra Kawakani, cunhada da vítima, na esfera policial apenas afirmou que seu esposo teria comentado com ela que “zóio” e “pitel” disseram que a vítima merecia ter morrido, bem como que “soube” que seriam os réus, descritos na denúncia, os autores do crime, mas sem indicar a fonte de tal informação.

A respeito dos relatórios de investigação da Polícia Civil (fls. 29 e 67/68), além de não possuírem força probante, por si sós, neles apenas consta que, em diligências no local, teria recebido informações do envolvimento de Luiz Carlos no crime, junto com os outros réus, porém, sem apontar testemunhas ou provas concretas em tal sentido.

Ademais, destaco que os demais depoimentos colhidos nestes autos e na ação principal (fls. 509/512 e 554/555), inclusive de uma das vítimas sobreviventes, não há menção expressa e contundente quanto à participação do ora recorrente no crime.

Em contrapartida, observo que a defesa do réu apresentou prova testemunhal que corroborou a versão apresentada em seu interrogatório, no sentido de que, no momento do crime, encontrava-se em uma comemoração de aniversário, da qual não se afastou, consoante relato das testemunhas.

Destarte, merece acolhida os argumentos da defesa no sentido de que a pronúncia baseou-se exclusivamente em prova inquisitorial e testemunhos indiretos (“ouvir dizer”), amoldando-se a situação dos fatos à hipótese do art. 414 do Código de Processo Penal, pois
“n
ão se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”.

N
esses termos, cito precedente recente do Colendo STJ:

AGRAVOS REGIMENTAIS NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. TESTEMUNHO INDIRETO (DE "OUVIR DIZER"). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMAIS INDÍCIOS DE AUTORIA. DESPRONÚNCIA. AGRAVOS IMPROVIDOS.

1. O art. 413 do Código de Processo Penal exige, para a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, a existência de comprovação da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria ou participação.

2.
Conforme o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, "muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer) como prova idônea, de per si, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular" (REsp n. 1.674.198/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12/12/2017).

3. Afastando-se os testemunhos indiretos (de ouvir dizer), prestados em nível policial e em juízo, não subsiste um único indício colhido na fase judicial que aponte para o acusado, que não confessou o crime, como autor do homicídio que lhe fora imputado.(...) (AgRg no HC n. 765.618/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

Pelo que foi exposto,
conheço do RESE e

D
O
U
-
LHE

PROVIMENTO
para reformar a
Sentença
de Pronúncia

de fls.
873/879

e, na forma do art. 414 do CPP, IMPRONUNCIAR o réu
LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA
.
É o
voto
que ora encaminho.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.

É como voto.